Tribunal: TJMT
Processo: 0015480-50.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015480-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ - CPF: 055.924.441-09 (APELANTE), ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA - CPF: 030.577.561-82 (APELANTE), ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA (VÍTIMA), EDSON BISPO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), ROSARINA FERNANDES RAMOS (TESTEMUNHA), PAULO VINICIUS DE FRANÇA ALMEIDA (TESTEMUNHA), CLAUDEMIR MARCOLINO DA COSTA - CPF: 651.581.721-53 (TESTEMUNHA), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TESTEMUNHA), ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA - CPF: 030.577.561-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 888.347.511-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO APELANTE
. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS HARMÔNICAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. COAUTORIA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

2.

Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante simulação de porte de arma de fogo;
(
ii
)
vítima abordada por dois indivíduos em motocicleta;
(
iii
)
subtração de aparelho celular reconhecido pela ofendida;
(
iv
)
tentativa de fuga dos agentes após ordem de parada policial
;
(v)
apreensão do bem subtraído em posse do apelante;
(v
i
)
reconhecimento dos agentes pela vítima em situação de flagrância, poucos metros do local do crime;
(
v
i
i
)
confissão extrajudicial do apelante, posteriormente retratada em juízo
.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(
ii
)
subsidiariamente, aplicação da minorante de participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes; e
(
ii
)
analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza,
o fato
criminos
o
.

6.
A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, pode sustentar a sentença condenatória quando corroborada por outros elementos de prova
.

7.
A apreensão d
a
res furtiva
em p
oder

do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
,
cabendo
a defesa
apresentar
justificativa plausível para a posse do objeto.

8
.
Os relatos de policiais configuram meio de prova válido e apto a embasar a condenação, sobretudo quando não há indícios de comprometimento da imparcialidade dos agentes e quando estão corroborados por outros elementos
.

9.
O reconhecimento da

minorante da participação de menor importância

(CP,
art. 29, § 1º
)
somente
é
possível
nos casos de participação
,
não se aplicando às hipóteses de coautoria.

10.
Caracteriza a coautoria quando o agente integra a ação criminosa de maneira efetiva, participando de forma relevante para a concretização do delito, desde a abordagem da vítima até a tentativa de fuga
.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 29, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC 672.359/SP; TJMT,
ApCrim

0013649-30.2017.8.11.0042
; TJMT,
ApCrim
0000013-25.2013.8.11.0078; TJMT,
ApCrim
1003269-96.2024.8.11.0037; TJMT,
RevCrim
1017930-94.2024.8.11.0000; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Erick
Rochielle

d
e Melo Ortiz
,
contra a sentença do Juízo
da 5ª

Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0015480-50.2016.8.11.0042
,
que o condenou pela prática do crime
de
roubo majorado

(CP, art.
15
7
, §
2
º
, II
)
,
à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do
réu
por insuficiência probatória
. Subsidiariamente, postula
a aplicação da minorante de pa
rticipação de menor importância
(CP, art. 29, § 1º),
sob o argumento de que a conduta do
apelante foi “
omissiva e periférica
”

(id.
320224930
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
320224932
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
332619896
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu
denúncia
em face de

Erick
Rochielle

d
e Melo Ortiz

e
Elivaldo
Pascoal de Almeida
,

imputando-lhes a prática
do crime

de
roubo majorado
pelo concurso de agentes
(CP, art.
157, § 2º, II
)
e
,
quanto ao
segundo, também do delito de
falsa identidade (CP, art. 307),

com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

No dia 10/06/2016, por volta de 19h30min, na Rua Fenelon Müller, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, os denunciados
ERICK e ELIVALDO

subtraíram - mediante violência e grave ameaça (simulando estarem armados)
- 01 (um) aparelho celular Nokia (avaliado indiretamente em R$200,00 - fls.33) pertencente à vítima
Elen Aparecida da Silva Lima
. Em concurso material de crimes o denunciado ELIVALDO atribuiu a si a falsa identidade de
Willian Emilio Brito
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta, ocasião em que ERICK (simulando portar arma) anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular e da carteira. Após a consumação do delito os denunciados deixaram o local.

Policiais Militares em diligências localizaram os meliantes, os quais foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo.

Em sede policial o denunciado ELIVALDO identificou-se (falsamente) como Willian Emilio Brito, no intuito de afastar a responsabilidade penal.

(...)
”

(id.
320224355
, p. 01/03
).

Encerrada a instrução processual,
foi declarada extinta a punibilidade do corréu
Elivaldo

quanto ao crime de falsa
identidade (CP, art. 307)
,
em razão da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato.

Diante disso,
a denúncia foi
julgada
parcialmente
procedente
e
ambos
o
s réus
,
condenado
s

à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes
(CP, art.
157, § 2º, II
)
.

MÉRITO

Nesta via recursal, a

defesa
sustenta
que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação

do réu
Erick
Rochielle

d
e Melo Ortiz
.

Alega
que a confissão extrajudicial não
teria
validade para fins condenatórios, pois foi posteriormente retratada em juízo, ocasião em que o apelante relatou ter assumido o fato por medo e pressão do corréu.

Afirma
que inexiste qualquer prova pericial ou material que vincule o apelante ao ato de subtração,
bem como
que
o delito
teria sido

praticado exclusivamente pelo corréu, sem participação consciente ou adesão volitiva d
o acusado
Erick
.

Aponta, ainda, que a vítima não foi ouvida em juízo e
,
quanto aos depoimentos policiais, que apenas reproduz
iria
m o boletim de ocorrência
, além de, a seu ver,
apresenta
re
m contradições em relação ao relato prestado pela ofendida
na delegacia
.

Com suporte nesses argumentos, busca a absolvição do réu
Erick
Rochielle

d
e Melo Ortiz
.

Sem razão.

O crime de roubo caracteriza-se pelo ato de “
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
” (
CP
,
art. 157
)
.

A respeito deste delito, a jurisprudência possui sólido entendimento no sentido de que a palavra da vítima
,
em crimes contra o patrimônio
,
possui especial relevância (TJMT,

ApCrim

0013649-30.2017.8.11.0042
)
;
de que
a
confissão extrajudicial, embora retificada em Juízo, pode sustentar a sentença condenatória quando for corroborada por outros elementos de prova (TJMT,
ApCrim
0000013-25.2013.8.11.0078
); e de que
a apreensão d
o
bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (
TJMT,
ApCrim
1003269-96.2024.8.11.0037).

Outrossim,
é assente que os depoimentos de
policiais prestado
s
em juízo constitu
em
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, de modo que é ônus da defesa a demonstração da imprestabilidade da prova (STJ,
AgRg
no HC 672.359/
SP,

Rel
. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª
Turma,

DJe
28/junho/2021).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Na
espécie, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes estão comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (id.
320224355
, p. 05), boletim de ocorrência (id.
320224355
, p. 06/09), termo de exibição e apreensão (id.
320224355
, p. 16), auto de entrega (id.
320224355
, p. 19), e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

A vítima,
Elen Aparecida da Silva Lima
, na fase inquisitiva,
declarou
que
, na data do fato,
foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz dourada/amarela, que
passou por ela uma primeira vez, retornou e, na segunda passagem, os ocupantes anunciaram o assalto
, dizendo “
é um assalto, passa o celular e a carteira, não corre senão eu atiro
”
. Informou que não conseguiu visualizar as características dos autores,
mas percebeu
que o
sujeito que estava na
garupa mantinha a mão por dentro da jaqueta, simulando portar
uma
arma.

Relatou que, após a subtração, um cidadão que presenciou o
ocorrido
a orientou a procurar a viatura policial que
havia
aborda
do os
suspeitos
“
alguns metros
a
frente na mesma rua
”
, ocasião em que reconheceu
o
aparelho celular apreendido
em posse d
os agentes.

Os policiais militares
Claudemir Marcolino da Costa
e
Donizete Barbosa
Ricarte
, na fase investigativa, declararam que estavam
em
ronda no bairro Dom Aquino quando visualizaram
dois indivíduos
em atitude considerada suspeita em uma motocicleta Honda Biz amarela.
Relataram que

os indivíduos
empreenderam fuga
em alta velocidade
após receber a ordem de parada
, o que motivou
o
acompanhamento até a queda da motocicleta
durante uma manobra perigosa
, momento em que
efetuaram
a abordagem
.

Os agentes i
nformaram que
o
indivíduo que estava na garupa – o
apelante,
Erick
Rochielle
de Melo Ortiz
–
, estava com um aparelho celular cuja procedência não soube esclarecer. Acrescentaram que, durante a abordagem, a vítima compareceu ao local e afirmou que os suspeitos seriam os autores do roubo ocorrido um pouco antes, narrando que fo
i
abordada por dois indivíduos na mesma motocicleta e que, simulando estarem armados, subtraíram seu celular e sua bolsa. Segundo os policiais, a vítima reconheceu o aparelho celular apreendido
e
identificou os suspeitos como responsáveis pelo delito.

Em juízo, os policiais
reiteraram
integralmente a narrativa apresentada na fase inquisitorial e afirmaram, de modo enfático, que
, durante a abordagem,

a ofendida alegou que
os dois réus
atuaram
conjuntamente na prática do roubo
e que o

“
garupa
”
– o apelante –
subtraiu diretamente
o aparelho celular. Destacaram, ainda, que o lapso temporal entre o roubo e a abordagem foi mínimo, pois a vítima chegou ao local quase simultaneamente à detenção,
momento em que reconheceu
os conduzidos como autores do delito
e o aparelho celular em posse do recorrente
.

O corréu,
Elivaldo
Pascoal de Almeida
, ouvido apenas na fase investigativa, narrou que
conhecia
Erick
apenas de vista e que, na data dos fatos, ofereceu-lhe carona até a delegacia de Várzea Grande para que recuperasse alguns pertences. Afirmou que, no retorno,
Erick
pediu que parasse em determinada rua, desceu da motocicleta, caminhou alguns metros e tomou o celular de uma mulher, retornando em seguida e ordenando que ele acelerasse.

O apelante,
Erick
Rochielle
de Melo Ortiz
, na delegacia de polícia,
relatou
que
conhecia o corréu como “Willian”
– posteriormente identificado como
Elivaldo

–
e, na data dos fatos, pediu que ele o levasse até a delegacia de Várzea Grande para buscar seus pertences
, mas
, durante o trajeto,
visualizou
a vítima utilizando o telefone
e decidiu praticar o roubo
. Declarou que pediu para
“
Willian
”
aguardá-lo, caminhou alguns metros, tomou o aparelho e retornou à motocicleta
,
ordenando que o condutor acelerasse.

Todavia,
quando interrogado em juízo,
o recorrente a
presentou versão distinta
,

negando
sua
participação

n
a prática delitiva. Declarou
que apenas

pediu
carona ao corréu para ir até a delegacia
e, no trajeto,
Elivaldo

desceu da motocicleta, subtraiu o celular da vítima
,
voltou abruptamente

e colocou o aparelho em suas mãos.

Além disso, acrescentou
ter se assustado
com a situação e que, após a abordagem policial, o corréu

revelou seu nome verdadeiro
–
Elivaldo

–
e
contou que “
respondia a um processo por

homicídio
”
, o que lhe causou temor. Disse que, diante dessa ameaça velada, sentiu-se compelido a assumir a autoria na delegacia, embora não tivesse participado do roubo.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que os elementos dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, formando um quadro probatório sólido e convergente acerca da dinâmica dos fatos. A ofendida afirmou de forma enfática que os dois indivíduos que ocupavam a motocicleta participaram do roubo e que o homem que estava na garupa
–

identificado como o apelante
– f
oi quem efetivamente subtraiu o aparelho celular.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a narrativa por ela apresentada na fase inquisitorial foi integralmente confirmada pelos policiais militares, os quais declararam que, no momento da abordagem, ela, de imediato, apontou os conduzidos como autores do delito, além de reconhecer o telefone encontrado em poder do apelante. A apreensão do bem subtraído em sua posse, aliás, constitui elemento objetivo que reforça a autoria, sobretudo diante da inexistência de explicação plausível para a detenção do aparelho.

Embora o apelante tenha alegado que o corréu teria sido o autor da subtração e apenas lhe entregou o celular, essa versão permanece isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório. Nenhum elemento confirma que
Erick
teria recebido o aparelho de forma involuntária ou sem conhecimento da ação criminosa. Ao contrário, o relato da vítima e as declarações dos policiais indicam que o apelante, que estava na garupa, foi o responsável direto pela retirada do objeto, o que, aliado à posse recente da
res furtiva
e à tentativa de fuga, afasta as alegações exculpatórias e confirma sua participação na prática delitiva.

No tocante ao depoimento do policial
Donizete
, conquanto ele tenha afirmado que leu o boletim de ocorrência antes da audiência para contextualizar os fatos – o que é compreensível, diante do lapso temporal de aproximadamente oito anos entre o fato e a oitiva – não há qualquer indicativo de que sua narrativa tenha sido construída artificialmente ou com a intenção de incriminar o apelante. Suas declarações são lineares, compatíveis com os demais elementos probatórios e não revelam contradições aptas a comprometer sua credibilidade.

Da mesma forma, não há qualquer indício de que a vítima, que compareceu espontaneamente ao local da abordagem, tivesse motivação para incriminar falsamente os conduzidos, especialmente porque reconheceu o celular, a motocicleta e as circunstâncias do flagrante.

Quanto ao argumento defensivo de que haveria contradição entre o boletim de ocorrência – no qual a vítima afirmou não ter conseguido visualizar características físicas dos autores – e o depoimento policial colhido anos depois
– onde os agentes alegaram que a vítima reconheceu os criminosos –
, a

alegação não se sustenta.

A dificuldade inicial da ofendida em identificar detalhes físicos durante o assalto não impede que, instantes após o fato, em situação de flagrância e a poucos metros do local da ação, ela reconhecesse os suspeitos, a motocicleta utilizada e, sobretudo, o aparelho que lhe fora subtraído
.

Dessa forma, as provas colhidas demonstram de forma segura a
materialidade e
autoria
do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II)
, razão pela qual não há falar em absolviçã
o.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula

a aplicação da
minorante
da participação de menor importância, prevista no art. 29, §
1
º, do Código Pen
al, em favor do réu
Erick
Rochielle
de Melo Ortiz
,
sob o argumento de que
sua conduta se amolda à de mero partícipe.

Sustenta que o apelante “
não abordou a vítima, não desceu da motocicleta, não subtraiu o bem e não praticou qualquer ato intimidatório
”,

de modo que sua colaboração não teria sido essencial para a consumação do delito.

Aduz, ainda, que o réu teria sido coagido pelo corréu a assumir o fato, circunstância que revelaria participação psicologicamente reduzida.

Todavia, o pleito não
merece acolhimento.

Ao tratar da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que a aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal não é cabível nas hipóteses de coautoria, uma vez que o referido dispositivo se destina apenas aos casos de participação (TJMT,
RevCrim
1017930-94.2024.8.11.0000).

Na hipótese
, ficou demonstrado que o apelante integrou a ação criminosa de maneira efetiva, desde a abordagem da vítima até a tentativa de fuga, participando de forma relevante para a concretização do roubo. A vítima o identificou como o indivíduo que subtraiu o telefone, o aparelho foi encontrado em sua posse e ambos os agentes foram flagrados a poucos metros do local do crime, circunstâncias que denotam coautoria.

Ressalta-se, ainda, que a alegação de coação psicológica supostamente exercida pelo corréu não encontra suporte nos autos, tratando-se de versão unilateral e isolada, dissociada das demais provas. O comportamento coordenado dos agentes, a fuga conjunta e a flagrância ocorrida poucos metros após o fato afastam a tese de participação acessória ou involuntária.

Desta forma, não há falar-se em participação de menor importância, na medida em que a previsão do art. 29, §1º, do Código Penal apenas pode ser aplicada aos casos de instigação e cumplicidade, não se estendendo aos casos de coautoria.

A este respeito, extrai-se da doutrina: “
(...) o § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. (...) Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em participação de menor importância
” (GRECO,
Rogério. Código
Penal Comentado. 15. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 100).

Portanto, evidente a coautoria, rejeito a pretensão defensiva.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Erick
Rochielle

d
e Melo Ortiz
,
em
c
o
nsonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026